Tribunal: TJES
Processo: 5001387-47.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001387-47.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA CESCONETTI e outros (3)
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001387-47.2022.8.08.0049

RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDOS: SILVANA CESCONETT; DHEFERSON GRILLO DADALTO; REGIANE CORADINI COCCO e LUCAS GOBBI PRAVATO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
VIAGEM ENTRE AMIGOS QUE NÃO OCORREU DEVIDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE. DANO MORAL DEVIDO E NÃO MINORADO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8210612. Contrarrazões apresentada, id. 8210618, com registro de que os recorridos encontram-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8210612), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8210609), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Dito isso,
acolho, em parte, os pedidos, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC)
, para: (a) condenar a ré a indenizar a autora REGIANE CORADINI COCCO por danos materiais no valor de R$14.244,52 (catorze mil duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data de propositura da ação; e (b) condenar a ré a indenizar os requerentes no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) para cada um, com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data desta sentença; (c) rejeitar os pedidos de danos materiais formulados por Silvana Cesconetti, Dheferson Grillo Dadalto e Lucas Gobbi Pravatto. Sem custas e honorários, ex vi do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.”

Trata-se de ação indenizatória, em que os autores alegam, em síntese, falha na prestação de serviços por parte da requerida que excluiu dos seus sistemas a compra do bilhete eletrônico da passageira Regiane Coradini Cocco, impedindo o embarque dela e, como consequência, inviabilizando a viagem dos demais autores, amigos da passageira Regiane Coradini, que haviam planejado a viagem em grupo para a Argentina. Postulam pela reparação material e moral.

A recorrente em sede recursal insurge-se em face da condenação em reparação moral, afirmando não haver comprovação nos autos do dano alegado, alega ainda mero aborrecimento, postulando pela improcedência do dano moral, subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a titulo de reparação moral.

Pois bem, tenho que resta devidamente comprovado nos autos a falha na prestação de serviço da recorrente que impediu o embarque da autora Regiane Coradini, mesmo esta comprovando que realizou a reserva, o que acabou por ocasionar danos extrapatrimoniais a todos os autores, pois como bem dispôs a r. sentença, os ora recorridos tiveram a viagem de férias frustradas em face da falha na prestação do serviço da ora recorrente.

Assim dispôs brilhantemente a r sentença primeva:

“Além do prejuízo material acima demonstrado, os fatos narrados me convencem de que os autores foram vítima também de danos morais, na medida em que planejaram a viagem juntos, se organizaram para embarcarem juntos e, por falha inescusável da ré, tiveram frustradas as férias entre amigos, para um destino internacional, algo que não se resolve do dia pra noite: requer-se planejamento e organização financeira com um objetivo específico.

Isto para dizer que a sensação dos consumidores afetados pelo erro da demandada extrapolou e muito o mero aborrecimento, o pequeno dissabor, passando a atingir uma esfera de sentimentos mais profunda: tristeza, raiva, angústia, sensação de engano, quebra de confiança e segurança, de modo que cabe indenização por danos morais.

Neste diapasão, atento a razoabilidade e proporcionalidade, as características das partes, ao desvalor da conduta da ré, que merece punição, às circunstâncias narradas, com a finalidade de reparara sem causar enriquecimento ilegal, fixo o valor da indenização em R$8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos requerentes.”

Assim, entendo que as circunstâncias suportadas pelos autores não se tratam de mero descumprimento contratual ou mero dissabor.

Os demandantes certamente criaram expectativa com a viagem adquirida e esperavam prestação satisfatória, o que não ocorreu.

Evidente o constrangimento, desespero, sofrimento, frustração, quebra de confiança vivenciado pelos autores, ao verem frustrada a viagem entre amigos, viagem esta tão sonhada e planejada.

Relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela manutenção da r. sentença, que fixou o quantum indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor,
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelos recorridos sem ensejar locupletamento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)